Tribunal: TJDFT
Processo: 0730395-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730395-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER VIANA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO OLIVEIRA GOMES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para antecipação da tutela de urgência recursal, interposto por WALTER VIANA SILVA contra decisão proferida pelo MMo. Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0738623-25.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao CAGED e o de envio de ofício ao INSS, objetivando encontrar patrimônio do devedor/executado/agravado (FRANCISCO OLIVEIRA GOMES JÚNIOR). Confira-se o teor da decisão impugnada (ID no 204470224 - origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido porWALTER VIANA SILVAem desfavor de FRANCISCO OLIVEIRA GOMES JUNIOR,ambos qualificados no processo. Por intermédio da petição de ID202045060, requer a parte exequente que seja expedido ofício ao INSS e pesquisa ao CAGED para queinforme se o executadopossui vínculo empregatício com alguma pessoa jurídica e renda passível de penhora. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que cabe ao autor realizar as diligências necessárias com vistas à obtenção das informações que sejam úteis à satisfação de seu crédito, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-lo nesteônus. Destaque-se que este Juízo, em observância ao princípio da cooperação, já realizou pesquisa por meio dossistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para fins de localização de patrimônio do devedor. Deve o exequente, neste momento, realizar diligências internas com vistas à obtenção de dados que permitam asatisfação de seu crédito. Neste contexto, incabível a expedição do ofício e pesquisa solicitados, sobretudo quando as pesquisas já realizadasdenotam que a requerida não possui patrimônio hábil à satisfação do débito. Concedo derradeira oportunidade para que a parte autora indique bens do devedor passíveis de penhora, sobpena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Prazo: 10 dias. (...)”. Em suas razões recursais (ID no 61914271), o agravante destaca que as pesquisas por outros meios não restaram infrutíferas, de modo que deve ocorrer a pesquisa via CAGED, assim como o envio de ofício ao INSS. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência recursal para que haja a pesquisa no CAGED e o envio imediato de ofício ao INSS, visando obter informações “de eventual vínculo empregatício ativo e de renda passível de penhora” em relação ao agravado. No mérito, pediu a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo regular – ID no 61914272. É o relatório. DECIDO. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, o agravante/exequente interpôs o presente recurso em que pleiteia a antecipação da tutela recursal. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem o risco ou o dano ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade do direito. Conforme entendimento jurisprudencial, é incumbência do agravante/exequente diligenciar no intuito de encontrar informações que sejam aptas a ter seu débito adimplido. Nesse passo, o pedido formulado pelo agravante/exequente pode ser feito por ele, não demandando intervenção do Poder Judiciário. Além disso, é visto inclusive que o Juízo a quo informa que já procedeu a diversas pesquisas em vários outros sistemas, cujo resultado foi infrutífero para o fim a que se destina o agravante/exequente por meio do presente cumprimento de sentença. Portanto, não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito, eis que a parte não precisa de nenhum comando judicial para ter sua consulta deferida, assim como não há risco de dano, uma vez que outras diligências já foram realizadas, apesar de inexitosas. Não há o preenchimento dos pressupostos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador